Tribunal: TJDFT
Processo: 0735056-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SIDNEY MOURA DE MENEZES em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 0719411-29.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova deduzido pelo Autor, ora Agravante. Sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do Agravante. Afirma que os Agravados possuem melhores condições para a produção de provas, especialmente por se tratar de um suposto erro médico, uma questão que exige conhecimento técnico especializado, dominado exclusivamente pelos Agravados. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para obter a inversão do ônus da prova. Ausente o preparo, uma vez que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos (Id 63169863): SIDNEY MOURA DE MENEZES promoveu ação em face de JOSEP MONTEIRO DE CARVALHO, MURILO CARNEIRO RIOS e HOSPITAL SANTA MARTA LTDA alegando, em síntese, falha na prestação dos serviços médico-hospitalares e negligência médica. Afirma que sofreu acidente automobilístico, e dirigiu-se ao hospital réu por conta das fortes dores que sofria, ocasião em que foi atendido pelo primeiro réu que lhe deu alta, sem fazer nenhum exame, sob o argumento de que o autor não tinha nenhuma lesão séria, a não ser as escoriações provocadas pela queda da moto, e que suas dores decorriam do impacto por ele sofrido ao atingir o chão. Narra que no dia seguinte ao primeiro atendimento retornou ao nosocômio, porque as dores intensificaram, sendo diagnosticado com hemorragia interna e baço lesionado, sendo submetido à cirurgia para retirada do baço, a qual foi realizada pelo segundo réu. Diz que o segundo réu se precipitou em retirar os pontos da cirurgia, sendo tirado pontos alternados, e, logo após a realização da retirada, o autor começou a tossir muito forte, ainda nas dependências do hospital réu, provocando a ruptura da cirurgia, abrindo seu abdômen, vindo a expor suas vísceras, as quais foram seguradas por ele, com suas próprias mãos, havendo necessidade de nova cirurgia para correção. Afirma que sofreu tromboembolismo pulmonar e foi afastado do trabalho por 45 dias. Assevera que exame posterior constatou lesões graves e permanente debilidade da função imune; e que a negligência médica no diagnóstico inicial e no tratamento inadequado dos pontos cirúrgicos resultou em riscos graves à sua saúde e vida. Ao fim, formula os seguintes pedidos principais: a) no mérito seja julgada a presente demanda totalmente procedente, com a condenação dos Requeridos, solidariamente, à reparação dos danos morais causados ao Requerente, nos termos do art. 5, X, CF/88, art. 927 do Código Civil e fundamentação supra, no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por todo abalo emocional suportado pelo Requerente; b) determinar ao Terceiro Requerido (Hospital Santa Marta) que apresente aos autos cópia da íntegra do Prontuário de atendimento do Sr. SIDNEY MOURA DE MENEZES, telas de sistema e todos os documentos relacionados aos atendimentos prestados ao Requerente, desde o dia 31.01.2019 até o dia 24.02.2019, com detalhamento de todas as condutas realizadas, em especial praticadas pelos Dr. Médicos Joseph Monteiro de Carvalho, CRM 8.64/DF e Dr. Murilo Carneiro Rios, CRM 22.129/DF, para instruir a presente ação, com fulcro no Art. 396 do CPC, sob pena de confissão; c) seja determinada a realização de prova pericial, devidamente nomeado por este MM. Juízo; d) seja concedida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC O hospital réu foi citado em 01/12/2022 (id 144749990) e não apresentou contestação (id202700459). O primeiro réu foi citado (id 148217008) e apresentou contestação (id 153717266) suscitando preliminar de inépcia da inicial porque o autor questiona a técnica médica empregada e que não houve erro médico. No mérito, sustenta a inexistência de erro médico, porque no primeiro atendimento do autor ele não informou sobre dor abdominal, e que seus sinais vitais estavam normais, não havendo, naquele momento, indicativos para realização de exame de imagem no autor, que se queixava, apenas, de dores os cotovelos e no joelho, sendo aplicada a técnica médica recomendada para o exame do autor. Aduz que o autor reclamou de dores abdominais após decorridos 05 dias do primeiro atendimento, por isso, não houve erro no procedimento. Sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta, ao prestar o primeiro atendimento ao autor, e dano decorrente da evisceração e o serviço médico prestado, especialmente porque a evisceração é um evento possível de ocorrer nos quadros iguais ao do autor. Afirma inexistência de dano moral, porque não praticou conduta culposa ou dolosa e por ausência de nexo causal entre os danos alegados pelo autor e sua conduta. Diz que eventual indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$1.000,00. Pondera não ser cabível a inversão do ônus da prova, porque o autor não comprovou, minimamente, suas alegações, e também por ser impossível ao réu a prova de fato negativo, qual seja, provar que sua conduta não consistiu em imperícia. Ao fim, pede o acolhimento da preliminar de mérito, e extinção do processo sem julgamento do mérito; a improcedência dos pedidos, e que, na hipótese de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que ela seja arbitrada em R$1.000,00. O segundo réu foi citado (id 147757411) e apresentou contestação (id 153709241) suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não foi o responsável pela avaliação da ferida cirúrgica, tampouco autorizou a retirada dos pontos, e que não atendeu o autor no dia 16/02/2019. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, inexistência de erro médico e de danos morais, impossibilidade de inversão do ônus da prova, o valor de eventual indenização, o 2o réu repete os mesmos argumentos já apresentados pelo primeiro. Inclusive, nestes pontos, as peças contestatórias têm o mesmo teor e forma, sendo subscritas pelo mesmo advogado, sendo formulados idênticos pedidos. O autor apresentou emenda à inicial, requerendo a concessão de gratuidade de justiça e a substituição do segundo réu pelo dr. Dirceu de Castro Rezende Junior (id 162903262), também apresentou réplica à contestação (id 162903265). Concedida a gratuidade de justiça ao autor (id 171240376). Extinto o processo em face do réu Murilo Carneiro Rios, rejeitada a preliminar suscitada pelo 1o réu, e defiro a inclusão de Dirceu de Castro Rezende Junior, no polo passivo da demanda (id 177751123). Citado (id 190916801), o réu Dirceu de Castro Rezende Júnior apresentou contestação (id 193121627) sustentando que o autor foi atendido no Hospital Santa Marta em 31/01/2019 após um acidente de moto. Inicialmente, foi diagnosticado com lesões menores e recebeu alta sem sinais de lesão abdominal. Em 06/02/2019, retornou com dor abdominal e, após exames, foi diagnosticado com trauma esplênico e hemorragia interna. Submetido a cirurgia de emergência, teve o baço removido e ficou em UTI até 10/02/2019. Diz que em 16/02/2019, o autor voltou com sintomas respiratórios e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Após retirada dos pontos, apresentou evisceração, sendo submetido a nova cirurgia com sucesso. Todos os protocolos médicos foram seguidos, e as complicações pós-operatórias foram consideradas previsíveis. Assevera que não houve negligência médica. Alega que os procedimentos foram realizados de acordo com o protocolo médico; que a evisceração consiste em intercorrência pós-cirúrgica e está prevista na literatura médica. Argumenta que a anatomia abdominal é complexa e a evisceração foi causada por fatores imprevisíveis como tosse e tromboembolismo pulmonar. A literatura médica recomenda a remoção dos pontos entre o 6o e 7o dia, mas o procedimento foi feito no 10o dia, sem evidências de erro. Portanto, a acusação de negligência é infundada e o pedido de indenização deve ser rejeitado. Defende a inexistência de culpa e ausência de negligência, imperícia e imprudência; que trata-se de caso fortuito; que a responsabilidade civil só se aplica com culpa (negligência, imprudência ou imperícia), conforme o art. 951 do Código Civil. O Código de Ética Médica e especialistas afirmam que a negligência é a omissão de cuidados necessários. No caso em questão, não houve culpa do médico, mas um evento imprevisível, o que exclui a sua responsabilidade no evento danoso. Pondera que a obrigação do médico é de meio, não de resultado, ou seja, deve aplicar a técnica adequada, mas não garantir a cura. A responsabilidade civil é subjetiva, exigindo prova de culpa e nexo causal. A evisceração é um evento previsto na literatura médica e, após sua ocorrência, o médico agiu prontamente para correção. A relação médico-paciente é contratual e a responsabilidade médica é baseada na aplicação de conhecimentos especializados, conforme a literatura médica. Alega a não ocorrência de danos morais, porque a responsabilidade civil exige prova de dano, conduta culposa e nexo causal. No caso, não houve conduta culposa do médico; a evisceração foi um risco previsto. A responsabilidade civil é de meio, não de resultado, e a conduta médica seguiu a literatura especializada. Aduz a impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança das alegações do autor. Sustenta ter qualificação técnica adequada para a prestação dos serviços realizados no autor. Por fim, requer a improcedência dos pedidos, e a realização de perícia técnica. O autor apresentou réplica (id 197717991). Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é o apropriado. Inexistem preliminares a serem apreciadas. O hospital réu foi citado, e não apresentou contestação, restando configurada sua revelia (art. 344, CPC). O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à existência de erro médico e falha na prestação dos serviços realizados no autor. Para dirimir a controvérsia, entendo necessária a realização de perícia técnica para apurar a existência de erro médico no atendimento e tratamento do autor. A regra estabelecida no artigo 373, inciso II do CPC/2015 informa que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, o § 1o do citado dispositivo legal permite, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, que o juiz atribua o ônus da prova de modo diverso, daquele instituído no caput do artigo mencionado. No presente caso, não há óbice intransponível ao autor em demonstrar a concretude do direito vindicado por ele, justamente porque a prova pretendida não depende de informação ou de conhecimento técnico que somente a parte ré detenha, notadamente porque há nos autos prontuário médico do autor, que poderá demonstrar a ocorrência ou não da alegada falha na prestação dos serviços médico-hospitalares realizados pelos réus através dos prontuários, prova esta que não é impossível, tampouco existe excessiva dificuldade ao autor em conseguí-la. Logo, não merece acolhida o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor. Ante o exposto, decreto a revelia do Hospital Santa Marta Ltda, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, retroformulado pelo autor, e defiro a realização de perícia médica, a fim de dirimir a controvérsia. Nomeio para tanto a perita, médica, dra. SIMONE CARVALHO ROZA, que possui dados no Cadastro Único de Peritos Judiciais mantido pela Corregedoria deste egr. Tribunal, para realização da perícia. Promova a Secretaria a notificação do(a) Expert, para: a) Apresentar proposta razoável de honorários, condizente com o grau de dificuldade da perícia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de substituição, cujos honorários serão rateados na proporção de 50% para cada uma das partes (art.95, CPC/2015); b) Consigne-se, ademais, que o autor é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta no 53 do TJDFT, publicada em 25/10/2011, que regulamentou a Resolução 127 do CNJ, o valor a ser pago pelo TJDFT está limitado a R$1.904,26 (mil novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos). Se a parte beneficiária da justiça gratuita lograr êxito na demanda, o ente público demandado é responsável pelo pagamento da verba, conforme fixado pelo juízo, e satisfeita através de ordem de pagamento apresentada ao Tribunal, a teor do art. 11 da referida Portaria. Ademais, o Tribunal poderá efetuar o adiantamento de até R$ 666,49 (seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) para pagar as despesas iniciais do perito, desde que este comprove a necessidade desse valor para cumprir o encargo recebido (art. 8o da Portaria Conjunta no 53), nos termos da Portaria Conjunta 1 de 21 de janeiro de 2016, que reajusta valores previstos na Portaria Conjunta n. 53/2011 e realiza outras alterações. c) Apresentar o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão que autorizar o início dos trabalhos de produção da prova, sob pena de multa e comunicação do fato ao conselho profissional competente (art. 468, inciso II e §1o, CPC); d) Cientificar-lhe que este Juízo poderá autorizar o pagamento, no início dos trabalhos, de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários; e) Cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso, e assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; f) Observar, na elaboração do laudo pericial, estritamente o que determina o art. 473 do CPC, especialmente no que diz respeito à apresentação de resposta conclusiva e fundamentada aos quesitos formulados, e à adoção de linguagem simples, de fácil entendimento e com coerência lógica, sendo terminantemente vedada a emissão de opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Apresentada a proposta de honorários periciais, deverá a Secretaria intimar as partes, para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Havendo impugnação à proposta de honorários periciais apresentada, deverá a Secretaria intimar o(a) Perito(a), para nova manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de substituição. Manifestando a perita, reduzindo ou não os seus honorários, ou, não havendo manifestação da perita, faça-se imediata conclusão. Sem embargo, ficam as partes desde já intimadas a: a. Arguir o impedimento ou a suspeição da Sra. Perita nomeada, se for o caso; b. Indicar assistente técnico; c. Apresentar quesitos que sejam pertinentes à controvérsia fixada, sob pena de indeferimento. Apresentado o laudo pericial, a Secretaria promoverá a intimação das partes e dos assistentes técnicos, preferencialmente pela via eletrônica, para, querendo, apresentar manifestação e pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Juntadas essas manifestações, a Secretaria intimará a Senhora Perita Judicial, pela via eletrônica, para resposta no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Vencidos esses prazos, anotar-se-á a conclusão do feito para sentença. Intimem-se. A um primeiro e provisório exame, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. Conforme o disposto no § 1o do artigo 373 do CPC, “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Na hipótese, ainda que a parte autora, ora Agravante, possa até o momento não ter incorrido em dificuldades para obtenção dos documentos que instruíram a petição inicial, nos casos em que se discute a ocorrência de erro médico em hospital público, os Agravados gozam de melhores condições de produzir prova do fato contrário de modo a demonstrar que os serviços foram prestados sem falhas e que foram adotados os procedimentos corretos e no momento adequado, que o suporte oferecido ao Autor/Agravante desenvolveu-se com regularidade e que todos os profissionais envolvidos agiram com técnica e presteza no atendimento. Portanto, sob um exame de cognição sumária, que as peculiaridades do caso demonstram maior facilidade dos Agravados em produzir as provas necessárias à elucidação dos acontecimentos, o que recomenda o deferimento do efeito suspensivo, quanto a inversão do ônus da prova, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, no que tange à inversão do ônus da prova. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 26 de Agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator